Tribunal: TJMT
Processo: 1002321-70.2023.8.11.0044
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002321-70.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[SILVIA MARIA DE MORAIS CORTE - CPF: 021.622.019-09 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº:
1002321-70.2023.8.11.0044.

RECORRENTE: SILVIA MARIA DE MORAIS CORTE.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

Data de Julgamento: 30/9 a 3/10/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. ADICIONAL INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante em face da decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido formulado na inicial (id. 236695344).

2.

Em suas razões recursais, a reclamante afirma que possui direito adquirido ao adicional por tempo de serviço, conforme previsão constitucional (art. 5º, XXXVI e art. 37, XV), e que a supressão do benefício pelo município é inconstitucional, contrariando o princípio da irredutibilidade dos vencimentos.

Alega que o adicional sobre o vencimento é de 10%, e deve ser garantido e pago, em conformidade com as normas provisórias e o regime jurídico aplicável os servidores. Ao final, pugna pela procedência dos pedidos iniciais, assegurando, em definitivo, o adicional por tempo de serviço (ATS), conforme o art. 160, VIII, “e”, da Lei Orgânica do município e, ainda, prequestionou a matéria tradada.

3.

O reclamado apresentou suas contrarrazões, refutando os argumentos trazidos pelo recorrente e pugnando pela manutenção da sentença recorrida (id. 236696153).

4.

O
Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar em processos com interesse público relevante, o
que não se aplica aos presentes autos
.

5.

Pois bem, o art. 180 do Estatuto do Servidor Público do município de Paranatinga, dispõe que os servidores terão vantagens, dentre elas o adicional por tempo de serviço (ATS) (inciso VII).

6.

Contudo, o ATS deve ser previsto em lei específica de promoção e progressão de acordo com a Lei Orgânica do município, não havendo previsão legal quanto ao lapso temporal necessário para a concessão do benefício.

7.

O art. 202 da Lei nº 24/1997, que disciplina o regime jurídico dos servidores do município de Paranatinga, condiciona a implementação ATS à edição de lei específica que regule a promoção e progressão da carreira.

8.

Assim, ao analisar a Lei municipal nº 533/2008, que trata sobre o plano de carreira, cargos e salários dos profissionais da educação básica do município de Paranatinga, é possível verificar a ausência da previsão quanto ao pagamento do referido adicional, tornando indevida a sua concessão judicial.

9.

Válido ressaltar que a Administração Pública se submete ao princípio da legalidade de forma estrita, podendo atuar somente conforme o que se encontrar previsto em lei.

10.

Desse modo, ainda que a lei orgânica do município preveja o percentual de 10% como ATS, não há determinação quanto ao lapso temporal necessário para a concessão do benefício, o que exige a edição de legislação própria para evitar violação ao princípio da separação de poderes.

11.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA –
PLEITO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – PREVISÃO GENÉRICA NO ESTATUTO DOS SERVIDORES E NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO – IMPLANTAÇÃO SUJEITA A APROVAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – ARTIGO 202 DA LEI Nº 24/1997 E ARTIGO 160, INCISO VIII, "E", DA LEI ORGÂNICA – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO ADICIONAL NA LEI DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA
– PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ESPECIALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de adicional por tempo de serviço formulado por professora da rede pública municipal de Paranatinga. 2. O artigo 202 da Lei nº 24/1997, que disciplina o regime jurídico dos servidores do Município de Paranatinga, condiciona a implementação do adicional por tempo de serviço à edição de lei específica que regule a promoção e progressão na carreira. 3. A Lei nº 533/2008, que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e salários dos profissionais da educação básica do município, não regulamenta o adicional por tempo de serviço, tornando indevida sua concessão judicial. 4. Embora a Lei Orgânica do Município preveja o percentual do adicional, não há disposição sobre o lapso temporal necessário para sua concessão, o que demanda a edição de legislação específica, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes. 5. A Administração Pública deve se submeter ao princípio da legalidade estrita, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, podendo atuar apenas conforme o que está previsto em lei. 6. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia" (Súmula 339 do STF e Súmula Vinculante 37). 7. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos. 8. Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1002507-93.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024) (grifei).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROFESSORA DO MUNICÍPIPIO DE PARANATINGA.
PLEITO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO GENÉRICA NO ESTATUDO DOS SERVIDORES E NA LEI ORGÂNCIA DO MUNICÍPIO
. IMPLANTAÇÃO SUJEITA A APROVAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. ARTIGO 202 DA LEI Nº 24/1997 E ARTIGO 160, INCISO VIII, “E” DA LEI ORGÂNICA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO REFERIDO ADICIONAL NA LEI DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA ESPECIALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão de cobrança de adicional de tempo de serviço postulada por professora da rede pública municipal de Paranatinga. 2. No caso, observa-se que o artigo 202 da Lei 24/1997 (Disciplina o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do município de Paranatinga, Estado de Mato Grosso) condiciona a implementação do adicional por tempo de serviço à edição de Lei específica de promoção e progressão. A propósito, cito o teor do dispositivo: “Art. 160. O dever do município com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) VIII - valorização dos profissionais do ensino, garantindo na forma da lei, plano de carreira para o magistério, assegurando: e) adicional por tempo de serviço 10% (dez por cento) do salário. 3. Contudo, a Lei n. 533/2008, que disciplina a respeito do plano de carreira, cargos e salários dos profissionais da educação básica do município de Paranatinga-MT, não regulamenta o recebimento de adicional por tempo de serviços, o que torna sua concessão via judicial indevida.4. A rigor, em que pese a Lei Orgânica do município preveja o percentual do benefício, ela não dispõe acerca do lapso temporal necessário para sua concessão, requisito que necessita de edição de Lei, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes. 5. A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado). 6. Neste sentido já se pronuncia o Supremo Tribunal Federal “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia” (Súmula 339 do STF e a Súmula Vinculante 37).7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 9. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, em razão do deferimento da Justiça Gratuita. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator
(N.U 1002806-70.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024).

12.

Desse modo, assiste razão ao reclamado, diante da ausência legal de estipulação para pagamento do ATS aos professores do município de Paranatinga, motivo pelo qual a sentença prolatada deve ser mantida.

13.

Por fim,
q
uanto ao prequestionamento
alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERÊNCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA
. (TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

14.

Diante do exposto, conheço o recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

15.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024